Tribunal: TJDFT
Processo: 0709478-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS REALIZADA PELO JUÍZO. SISBAJUD, RENAJUD. PESQUISAS JÁ REALIZADAS. CURTO DECURSO DE TEMPO. CCS-BACEN. MESMA BASE DE DADOS QUE SISBAJUD. MEDIDA INÓCUA. SIMBA. AUSÊNCIA DE UTILIDADE. OFÍCIO AO INCRA. DILIGÊNCIA DISPONÍVEL AO EXEQUENTE. SUSEP. NÃO SE DESTINA À PESQUISA DE BENS. INUTILIDADE DAS MEDIDAS. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Código de Processo Civil (CPC), na busca pela efetividade processual, prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação. O dispositivo estabelece que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.
2. Compete ao juiz adotar as medidas disponíveis e necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva.
3. Os convênios celebrados pelo Poder Judiciário para pesquisas em sistema de penhora eletrônica têm papel fundamental na satisfação do crédito nas execuções judiciais.
4. As últimas consultas aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD foram realizadas recentemente. O lapso temporal decorrido é curto, considerado o propósito das novas pesquisas. Além disso, não foi demonstrada efetiva alteração na capacidade financeira da agravada. Portanto, inviável o deferimento da reiteração das buscas requeridas.
5. O CCS-BACEN o e o SISBAJUD utilizam a mesma base de dados. A pesquisa em ambos os sistemas é inócua.
6. O SIMBA é empregado preferencialmente para as investigações criminais, que exigem o tratamento dos dados. Trata-se de ferramenta utilizada para verificação de movimentações financeiras: não apresenta utilidade para a penhora de ativos financeiros.
7. Com relação ao INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária), o exequente pode realizar a diligência nos sistemas disponibilizados pelo Governo para verificar se a devedora possui imóveis rurais.
8. A Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) tem como função primordial a fiscalização dos sistemas de previdência e seguros privados. A instituição não se destina à pesquisa de bens de devedores. Assim, a pesquisa de bens junto à SUSEP também não se revela útil.
9. Sem qualquer indício de utilidade, as medidas solicitadas acabam por comprometer a boa prestação jurisdicional ao demandar a realização de consultas e expedição de ofícios que sobrecarregam o trabalho da secretaria do juízo.
10. Recurso conhecido e desprovido.